Tribunal: TJMT
Processo: 1009929-23.2024.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009929-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Urgência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVANTE), MASSAE FUJI - CPF: 370.723.749-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1009929-23.2024.8.11.0000.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado: MASSAE FUJI.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que a denegou.

2.

Agravo interno não provido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1021265-21.2024.8.11.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao agravante que submeta o agravado, CNS nº 706.0038.9712.0945, ao procedimento de “FECHAMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERATRIAL”, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, respeitado o teto dos Juizados Especiais, sob pena de imposição de multa diária.

A tutela de urgência foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

O Ministério Público manifestou pelo parcial provimento do agravo, para que a multa astreintes seja convertida em multa diária pelo bloqueio judicial.

Em sessão de julgamento o
Douto representante
do Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº
1021265-21.2024.8.11.0001,
que deferiu a tutela de urgência.

O agravante requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida nos autos principais.

Pois bem. A agravada/reclamante requereu a utilização do procedimento médico de
“FECHAMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERATRIAL”, conforme prescrição médica
,
verbis:

Oportuno, ainda, salientar que o NAT foi favorável à realização do procedimento.

In casu
, restou comprovado que o agravado/reclamante possui urgência no fornecimento procedimento conforme indicado pela médica responsável, tendo em vista que foi diagnosticada hérnia de disco cervical e necessita do procedimento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM EPIDERMÓLISE BOLHOSA CONGÊNITA.
FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU
. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE CARACTERIZADA. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA ON-LINE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, contra sentença de procedência, cujo dispositivo, em síntese, confirmou a liminar outrora concedida consistente na determinação, junto com o Estado, ao fornecimento do leite infatrini do Danone, eis que a infante apresentou sangramento intestinal com outros leites testados.

Propósito recursal para substituir as astreintes pela penhora on-line, bem como para que sejam fornecidos os medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que defende que não é responsável pela disponibilização do tratamento médico pleiteado, porque se caracteriza como de alto custo em observância à repartição administrativa, devendo ser integralmente suportado pelo Estado de Mato Grosso.

No caso sub judice, restou demonstrada a necessidade do uso do suplemento alimentar leite infantrini da danone, visto que a recorrida é portadora da patologia Epidermólise Bolhosa, eis que a infante apresentou sangramento intestinal com outros leites testados, conforme indicação médica, a qual atesta o risco a saúde e ao bem estar da recorrida.

Demonstrada a necessidade do suplemento alimentar pela documentação médica (receituário e exames), deve ser mantida a condenação.

(...) (N.U 1000486-68.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)”.

Ademais, esclareço que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada,
não é exclusiva do Estado de Mato Grosso, como alega o Município recorrente.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são
solidariamente responsáveis
pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o
tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ainda, compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

E certo que o direito invocado encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art.
196
da
Constituição Federal
de 1988, se não bastasse o disposto no art.
1º
,
III
da referida
Carta Magna
que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Além disso, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Com feito, as alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, limitado ao teto do Juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024